Tribunal: TJMT
Processo: 1045028-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045028-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GERALDO DE MELLO JUNIOR (AGRAVADO), GERALDO DE MELLO JUNIOR - CPF: 210.847.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO INCONTROVERSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 85, § 16, DO CPC. INCIDÊNCIA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A VERBA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento apresentada pelo executado, mantendo cálculo de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido em embargos à execução julgados procedentes por reconhecimento da prescrição do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os juros moratórios devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico, ou se devem incidir apenas sobre o valor final da verba honorária, a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou.

III. Razões de decidir

A base de cálculo dos honorários advocatícios, consistente no proveito econômico obtido com a extinção da execução, encontra-se acobertada pela coisa julgada e não é objeto de controvérsia.

A metodologia de cálculo dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 16, do CPC, segundo o qual os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado da decisão que fixa a verba honorária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ainda quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, os juros moratórios não integram a base de cálculo, incidindo apenas sobre o montante final dos honorários.

A inclusão de juros moratórios desde a distribuição da execução na base de cálculo dos honorários configura bis in idem e resulta em excesso de execução.

A correção monetária do valor da execução extinta deve ocorrer até o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, aplicando-se o percentual definido, com incidência posterior apenas dos juros de mora sobre a verba honorária apurada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução.

Tese de julgamento:

“1. Os juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

2. A inclusão de juros moratórios na base de cálculo dos honorários configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença
(
nº 10134073320208110015
)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada pelo executado, ora Agravante.

O caso originou-se de Embargos à Execução opostos pelo Agravado, que foram julgados procedentes para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão do Banco do Brasil S.A. em cobrar débito oriundo da Cédula Rural Hipotecária nº 98001787, atual 1378546X, executada nos autos nº 3325620118110015. Na sentença dos Embargos, o magistrado condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Transitada em julgado a sentença, o Agravado iniciou o cumprimento de sentença, apresentando cálculos onde atualizou o valor do débito exequendo (R$ 619.581,42) mediante correção monetária e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da distribuição da ação de execução (10/12/2010) até a data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários (11/07/2025), obtendo como resultado o valor de R$ 3.903.981,41
(três milhões, novecentos e três mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos)
, sobre o qual aplicou o percentual de 10% a título de honorários advocatícios.

O Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não desde a distribuição da ação executiva. Apresentou cálculos
indicando que o valor correto dos honorários seria de R$ 142.491,44
(cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

O Juízo de origem julgou improcedente a impugnação, entendendo que, tratando-se de honorários fixados sobre o proveito econômico decorrente da extinção da ação de execução, a alíquota de 10% deveria incidir sobre o valor da dívida executada atualizada, incluindo juros desde a distribuição da ação executiva.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, argumentando que o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais foi realizado de forma equivocada.

Defende que, nos termos do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, os juros de mora devem incidir apenas sobre o valor dos honorários já apurados e somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Em sede liminar, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, sustentando que: (i) a base de cálculo dos honorários foi expressamente fixada no título judicial como sendo o proveito econômico obtido, o que está protegido pela coisa julgada material; (
ii
) o art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial, sendo o proveito econômico o critério adequado no caso; (
iii
) o proveito econômico corresponde ao valor da execução indevidamente exigida, com sua evolução natural, incluindo correção monetária e juros desde a distribuição da execução; (
iv
) os honorários advocatícios têm natureza alimentar; (v) não é possível rediscutir o título em sede de impugnação e agravo
, ID.337043874
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença
(
nº 10134073320208110015
)
, JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo executado, ora Agravante.

Pois bem. O
recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à forma de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado nos embargos à execução, especificamente quanto ao momento de incidência dos juros moratórios.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se discute a base de cálculo estabelecida na sentença - o proveito econômico obtido pelo Agravado com a procedência dos embargos à execução. Tampouco se questiona que esse proveito econômico corresponde ao valor da execução extinta.

A questão controvertida reside na metodologia de cálculo dos honorários, especificamente se os juros moratórios devem compor a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios, ou se devem incidir apenas sobre o valor final da verba honorária.

Analisando detidamente a questão, verifico que assiste razão ao Agravante.

O art. 85, § 16, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
"quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".

Embora o dispositivo se refira especificamente aos honorários fixados em quantia certa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo raciocínio aos honorários fixados em percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico, estabelecendo que os juros moratórios incidem sobre o valor dos honorários já calculados, a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ. (...) 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.
Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido."
(STJ -
AgInt
no REsp 1935385/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
22/09/2021)

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS
ARBITROU.
(...)
:
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul distingue claramente a correção monetária e os juros de mora para fins de cálculo de honorários advocatícios.2. Conforme a Súmula 14 do STJ, a correção monetária sobre honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa incide a partir do respectivo ajuizamento.3. Os juros de mora sobre a verba honorária, quando fixada em percentual sobre o valor atualizado da condenação ou da execução, incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou.
4. A inclusão de juros de mora desde o ajuizamento da ação principal na base de cálculo dos honorários, quando estes já são calculados sobre um valor atualizado, configuraria bis in idem.
(...)
RECURSO DESPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 50181594720248210019, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina
Angonese
Spengler, Julgado em: 01-09-2025)

Assim, o procedimento correto para o cálculo dos honorários advocatícios no caso em análise
seria
:

1. Atualizar monetariamente o valor da execução extinta (R$ 619.581,42) desde a data da distribuição da ação executiva (10/12/2010) até a data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários (11/07/2025);

2. Aplicar o percentual de 10% sobre esse valor atualizado, obtendo-se assim o montante devido a título de honorários advocatícios;

3. Sobre o valor dos honorários advocatícios assim calculados, incidem juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou (11/07/2025).

O cálculo apresentado pelo Agravado e acolhido pelo Juízo de origem incluiu indevidamente os juros moratórios na base de cálculo dos honorários, ao atualizar o valor da execução extinta com correção monetária e juros desde a distribuição da ação executiva, para só então aplicar o percentual de 10%.

Esse procedimento não encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre a matéria e resulta em um valor excessivo de honorários advocatícios, em desacordo com o art. 85, § 16, do CPC.

Importante ressaltar que não se está alterando a base de cálculo fixada na sentença (proveito econômico), mas apenas estabelecendo a metodologia correta para sua apuração, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante,
reconhecendo
o excesso de execução e
determinando
que o cálculo dos honorários advocatícios observe a metodologia acima descrita, com incidência dos juros moratórios apenas sobre o valor dos honorários já calculados, a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026